Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. QUEDA EM ÔNIBUS DE PASSAGEIROS. LESÃO PERMANENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS ESTÉTICOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Constatada pela perícia que a lesão decorrente da queda sofrida pela Autora/Apelante, dentro do ônibus, ensejou “Incapacidade permanente, parcial, incompleta e de grau moderado (50%) em membro superior esquerdo”, afigura-se adequado o montante fixado na r. sentença apelada, a título de indenização por danos materiais, correspondente a pensionamento mensal no valor de 1/4 (um quarto) do salário recebido pela Autora/Apelante à época dos fatos, devido desde a data do acidente (13/07/2017) até junho de 2049, quando a Autora completará 65 (sessenta e cinco) anos de idade, em consonância com o disposto no art. 950, caput, do Código Civil.
2. Nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é cabível o pagamento, em parcela única, da indenização por danos materiais decorrentes da redução da capacidade laboral da Autora, medida que, embora não configure um direito potestativo, mostra-se mais adequada, no caso, à garantia da efetividade do processo, não sendo, ainda, capaz de ensejar prejuízos à empresa devedora.
3. É devida a compensação com o valor da indenização do seguro DPVAT, nos termos da Súmula no 246 STJ: “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.
4. A indenização por danos morais possui tripla finalidade: a prestação pecuniária como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte ofendida; a advertência à parte ofensora; e a prevenção quanto à reincidência em condutas ilícitas semelhantes.
5. Inexiste critério objetivo que norteie o cálculo do quantum debeatur a título de danos morais, competindo ao magistrado fixar o valor com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando, ainda, as condições pessoais dos envolvidos, bem como a extensão e gravidade do dano.
6. No caso, revela-se adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na r. sentença a título de danos morais, que respeita os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, pois, embora o dano físico sofrido pela Autora/Apelante seja permanente, não se trata de lesão absolutamente incapacitante, além de inexistirem provas de que a lesão tenha gerado, ainda, ofensa de maior gravidade a direitos da personalidade, seja sob o aspecto físico, seja sob o ponto de vista psíquico.
7. Os danos material, moral e estético violam bens jurídicos diferentes, com consequências lesivas diversas. O dano material decorre de ofensa ao patrimônio, o dano moral decorre de uma ofensa psíquica, enquanto o dano estético da ofensa permanente à morfologia da vítima.
8. Para caracterização do dano estético, exige-se que a lesão decorrente do evento tenha gerado uma alteração danosa à morfologia da vítima, de forma permanente ou duradoura, em qualquer lugar do corpo humano.
9. No caso dos autos, o dano estético alegado restringe-se à presença de uma cicatriz cirúrgica no cotovelo, a qual não é capaz de gerar fealdade ou qualquer outro tipo de constrangimento para a Autora/Apelante, apto a fundamentar uma indenização.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.